Tribunal: STF
Processo: HC 117447
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
PROCESSO-CRIME MILITAR – CORREIÇÃO PARCIAL – INSUBSISTÊNCIA E OPORTUNIDADE. A correição parcial no processo-crime militar implica desprezo ao sistema, consubstanciando revisão criminal intentada pelo Estado-juiz, sendo que, de qualquer forma, há prazo para vir a ser formalizada. 



    PENA – TIPO – PRESCRIÇÃO. Uma vez transcorrido, após o recebimento da denúncia e sem decisão condenatória, prazo superior ao referente à prescrição, considerada a pena em abstrato prevista para o tipo, cumpre extinguir o processo ante a prescrição da pretensão punitiva.